Tribunal: CARF
Processo: 11516.721263/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721263/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.144 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
DENIZARD FERRAO RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008, 2009
ENQUADRAMENTO LEGAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
A clara identificação da matéria tributável no Auto de Infração, de acordo com
o enquadramento legal nele discriminado e com regular intimação ao
contribuinte para ciência dos fatos a ele imputados, afasta a alegação de
prejuízo ao direito de defesa.
ÔNUS DA PROVA.
À autoridade fiscal compete investigar, demonstrar e provar a ocorrência ou
não do fato gerador, garantido ao sujeito passivo, na fase contenciosa do
lançamento, o contraditório e a ampla defesa.
PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
No processo administrativo fiscal os pedidos de diligência e perícia somente
são deferidos quando necessários à formação de convicção do julgador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF COMO ISENTOS.
Para beneficiar-se da tributação mais benigna a que estão sujeitas as receitas da
atividade rural, deve o contribuinte comprovar, com documentação hábil e
idônea, que os valores omitidos, sujeitos ao ajuste na DIRPF, eram receitas da
atividade rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares, e,
no mérito, negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721263/2012-12
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721263/2012-12

Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-62.542 que
julgou procedente o Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, nos
exercícios de 2008 e 2009.
Transcrevo o relatório da decisão de piso por bem descrever os fatos sobre o
lançamento do crédito tributário:
Foi lavrado, por Auditor Fiscal da DRF/Florianópolis (SC), o Auto de Infração de fls.
252/277, referente ao imposto de renda pessoa física dos exercícios 2008 e 2009. O
crédito tributário apurado está assim constituído:

A ação fiscal levada a efeito pela autoridade lançadora foi determinada por meio do
Mandado de Procedimento Fiscal no 09.2.01.00-2011-00336-6, tendo em vista
irregularidades verificadas na apuração dos rendimentos tributáveis junto ao
Condomínio Rural Maciambu, do qual o fiscalizado e os contribuintes Wilson Volpato,
Evilásio Volpato e Sinésio Volpato são condôminos.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 252/268, está anotado que em 18/4/2011 foi
enviado ao fiscalizado o Termo de Início de Fiscalização e Intimação Fiscal no
167/2011, requisitando comprovantes dos rendimentos tributáveis recebidos da empresa
Agroavícola Vêneto Ltda, Livro Caixa da atividade rural e comprovação dos
lançamentos efetuados, documentos relativos ao regime de exploração da propriedade
denominada Condomínio Rural Maciambu, comprovação do aporte de capital investido
na Agrovêneto S/A e do eventual recebimento de juros sobre capital próprio desta
sociedade, extratos bancários e documentos referentes à aquisição de veículos e
imóveis.
Depois da análise dos esclarecimentos e da documentação apresentada, a fiscalização
entendeu necessário lavrar a intimação no 312/2011, solicitando ao Contribuinte
informar a origem e que titulo recebeu os recursos relativos a diversos lançamentos
bancários.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721263/2012-12

Várias diligências foram realizadas na Agrovêneto S/A, no Condomínio Rural
Maciambu, na Avícola Catarinense Ltda e na Proave Agroindustrial Ltda, tendo como
objetivo apurar dados relacionados ao processo produtivo da Agrovêneto S/A e do
Condomínio Rural Maciambu. Foram emitidas as intimações nos 373/2011, 374/2011,
375/2011, 400/2001, 403/2011, 406/2011 e 73/2012.
No TVF está registrado que o Senhor Denizard apresentou esclarecimentos e
documentos comprobatórios solicitados: Livro Caixa da atividade rural do período
fiscalizado, documentos relativos aos lançamentos, ata de constituição e convenção do
Condomínio Rural Maciambu, instrumento de compra e venda do imóvel e situação
atual do Condomínio, bem como alteração contratual da empresa Agrovêneto S/A
Indústria de Alimentos onde demonstra o aporte de capital e razão contábil das contas
do Patrimônio Líquido.
A fiscalização obteve esclarecimento dos fiscalizados que entre o Condomínio Rural
Maciambu e a Agrovêneto S/A foi formalizada uma parceria rural, regulada por
contrato, e que parte da produção rural obtida é de propriedade da parceira Agrovêneto
S/A. Foi apresentado o mencionado Contrato Particular de Parceira Rural.
O Condomínio Rural Maciambu informou que a sociedade Agrovêneto S/A é
proprietária das aves geradoras do principal produto da atividade desenvolvida, que é a
produção de pintos de um dia.
A Agrovêneto S/A foi instada a apresentar, ainda, demonstrativos contábeis relativos a
todos os custos que se referem ao custeio integrado do núcleo de produção Maciambu
com a documentação que fundamenta os lançamentos, bem como a relação de todos os
fornecedores de ovos férteis e de pintos de um dia (com os valores negociados nos anos
de 2007 e 2008). Solicitou também esclarecimentos sobre a relação negocial
estabelecida com os três maiores fornecedores de ovos férteis e de pintos de um dia.
Tais requisições foram atendidas.
Para ficar bem demonstrado o processo de produção de pintos de um dia, objeto da
parceira firmada entre a empresa Agrovêneto S/A e o Condomínio Rural Maciambu, a
fiscalização realizou diligências e intimações perante os principais fornecedores e
parceiros da sociedade Agrovêneto S/A.
No contrato de parceria firmado entre Agrovêneto S/A e o Condomínio Maciambu
cada parceiro fica com 50% da produção. Constatou-se que a empresa Agrovêneto
participa da parceria oferecendo as matrizes, ração, embalagem para os pintos,
vacinas, medicamentos para as aves, cuidados veterinários e gastos com energia
elétrica e transporte dos pintos. O Condomínio é proprietário da área e das
instalações dos aviários e suporta o custo dos empregados para execução da
atividade.
As notas fiscais obtidas demonstram que a Agrovêneto S/A é o único cliente do
Condomínio Rural Maciambu para a venda dos pintos de um dia.
A composição dos sócios na Agrovêneto S/A e no Condomínio Rural Maciambu, com
base nos documentos apresentados no procedimento fiscal, está assim estabelecida:

O percentual de participação aproximado de cada sócio nas duas atividades
econômicas, segundo constatação da autoridade lançadora, foi pactuada no
Contrato Parceria para permitir a distribuição de recursos da Agrovêneto S/A
para seus sócios, com aparência de rendimentos do Condomínio Rural Maciambu.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721263/2012-12

Nos dois anos fiscalizados, 2007 e 2008, a produção gerada pela parceria foi
distribuída na proporção próxima a 50% para cada um dos parceiros. No entanto,
no mesmo período, a distribuição dos custos da parceria não guardou a mesma
proporção – a Agrovêneto S/A suportou custos de R$ 3.407.853,79 e R$ 4.020.725,19,
e o Condomínio Rural Maciambu de R$ 1.403.103,00 e R$ 1.120.483,97,
respectivamente.
Os rendimentos da atividade rural declarados pelo Contribuinte foram assim
demonstrados no TVF, fls. 259:

As despesas de custeio da atividade rural do fiscalizado, de acordo com o quadro acima
extraído das informações prestadas em suas DAA, representaram apenas 22,68% das
receitas, no ano 2008, com uma margem de lucratividade de 77,31%. Esta situação,
segundo a fiscalização, consubstancia indício de irregularidade, pois a atividade
rural é caracterizada pela pequena margem de resultados positivos, tanto que a
legislação arbitrou o rendimento tributável em 20% da receita.
A fiscalização pontua que nas parcerias da Agrovêneto S/A com pessoas não
vinculadas, em condições normais de mercado, os contratos “prevêem que o
parceiro receberá um percentual da produção, de 5% a 20%”.
Em consequência, para o Condomínio Maciambu ajustou-se “o valor passível de ser
considerado como rendimento pela atividade de produção dos pintos, ou seja, 20%
equivalente ao total dos pintos e ovos férteis mensalmente produzidos” pela parceria.
Este valor foi comparado com os rendimentos informados pelo Contribuinte em sua
DAA, a título de rendimentos da atividade rural, surgindo um excedente tributável
(sujeito ao ajuste anual) que representa distribuição de rendimentos da Agrovêneto S/A
para seus sócios.
Considerando a parceria com a Agrovêneto S/A em condições normais de mercado, e
não nas bases desproporcionais apresentada pelo Contribuinte no planejamento
tributário, a autoridade lançadora calculou o valor devido ao Condomínio
Maciambu, respeitando o limite máximo de 20% destinado aos demais parceiros
da Agrovêneto S/A.
O excedente de recursos recebidos da atividade rural pelos condôminos do Condomínio
Maciambu, que caracterizam rendimentos pagos pela Agrovêneto S/A, foi demonstrado
no TVF, fls. 263/268, e está assim composto:

Os cálculos foram realizados pela fiscalização considerando os valores totais devidos ao
Condomínio Maciambu. Por isso, a infração a seguir, relativa aos rendimentos
tributáveis, foi apurada de acordo com o percentual de participação do contribuinte no
Condomínio, ou seja, 16,79%, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal às
fls. 257/268, 270 e 276:
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721263/2012-12

001 – Omissão de Rendimentos Classificados Indevidamente na DIRPF

A impugnação foi tempestivamente apresentada (e-fls. 285 a 313) e, nas palavras
do relatório da decisão recorrida, assim se resume:
PRELIMINARES
Vício do Lançamento de Ofício
Discorre sobre os requisitos do lançamento. Menciona o artigo 150 da Constituição
Federal, os artigos 97 e 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e decisão
administrativa do Carf para afirmar que a obrigação tributária decorre de lei e a
autoridade administrativa não pode, por mera presunção subjetiva, criar imposição fiscal
com exigência de crédito tributário.
Há discrepância entre a descrição dos fatos e a fundamentação legal do lançamento, pois
a autoridade fiscal motivou a constituição do crédito tributário na presunção de que as
operações de venda de pintos de um dia, entre o Impugnante e a empresa Agrovêneto
S/A, caracterizam distribuição disfarçada de lucros, no entanto, a fundamentação
utilizada no auto de infração foi de omissão de rendimentos na pessoa física.
Tomou-se como base legal os artigos 37, 38, 39, 43, 45, 56 e 83 do RIR/1999, contudo,
na descrição da infração é utilizada a motivação de distribuição disfarçada de lucros,
que está prevista no artigo 464 e seguintes do RIR/1999.
Assim, o Contribuinte entende que “há no presente lançamento vício material, que
consubstanciado pelo art. 59 do Decreto 70.235/72, não há como ser sanável,
demonstrando a nulidade do procedimento”.
Cerceamento do Direito de Defesa
Enfatiza que a ausência da fundamentação que identifica legalmente a infração
prejudica a ampla defesa e o contraditório, resultando em cerceamento de defesa.
Cita manifestação do antigo Conselho de Contribuintes para amparar a alegação
formulada.
MÉRITO
Não Omissão
Menciona que declarou todos os rendimentos, sejam oriundos da atividade rural, de
lucros como acionista ou como rendimento tributável pela participação na administração
de empresas.
Enfatiza que não houve omissão de rendimentos, mas inversão do ônus da prova, por
meio de presunção simples, trocando a fonte de rendimentos para trocar a tributação
acerca do fato gerador de omissão, que não ocorreu.
Contrato de Parceria Rural – Negócio Jurídico Perfeito
Ressalta que a autoridade fiscal enfatizou as responsabilidades da empresa Agrovêneto
S/A e não relacionou todas as responsabilidades do Condomínio Rural. Reproduz a
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721263/2012-12

Cláusula Sétima do contrato de parceria firmado entre as mencionadas instituições para
demonstrar as responsabilidades do Condomínio.
O contrato de parceria rural foi contraído pelas partes sob a legislação cível e não
padece de vício ou erro para que possa caracterizar simulação ou ser desconsiderado por
parte da autoridade fiscal, uma vez que foi celebrado com a autonomia das partes, com
objeto lícito e válido para todos os efeitos legais e tributários.
O percentual estipulado de 50% da produção para cada parceiro é justificado quando
verificado que cada parceiro emprega na atividade o respectivo esforço, seja
investimento ou insumos, para a obtenção de um produto rural para o qual, sozinho,
cada parte não obteria, seja pela estrutura física investida, pela disponibilidade
financeira ou pela necessidade de mercado.
Os contratos firmados com outros parceiros rurais, com o percentual de 5% a 20%,
levam em consideração os índices de desempenho de produção de frangos (engorda para
corte), absolutamente distintos do contrato firmado com o Condomínio Rural
Maciambu, que tem como objeto a produção de pintos de um dia.
Ao enfatizar o Processo de Consulta no 300/04 e decisão administrativa acerca do
regime da não cumulatividade, registra que o contrato de parceria firmado entre a
Agrovêneto S/A e o Condomínio Rural Maciambu não pode ser desconsiderado pela
fiscalização, pois não padece de vício.
O percentual de participação dos sócios na sociedade Agrovêneto S/A e no Condomínio
Rural Maciambu não pode ser utilizado como fundamento para desconsiderar o negócio
jurídico, tanto que não foi citado pela autoridade fiscal, pois no quadro societário da
Agrovêneto S/A existe um outro sócio.
A fiscalização identifica distribuição de rendimentos entre a Agrovêneto S/A e o
Condomínio Maciambu, contudo, há um contrato que regula a relação entre as partes. O
Condomínio Maciambu não existe só no papel, ele exerce suas atividades, fomenta a
produção de pintos de um dia para a Agrovêneto S/A. Não há simulação no negócio
jurídico.
O resultado muito rentável para o Condomínio Maciambu na parceria, evidência
anotada pela autoridade lançadora numa atividade “tributada no percentual de 20%
sobre os rendimentos”, não significa que o resultado está limitado a 20% dos
rendimentos.
Transcreve ementa de acórdão do antigo Conselho de Contribuintes sobre
“desconsideração de contratos jurídicos sem vícios ou simulação” para concluir que não
é possível manter o crédito tributário com os fatos perfeitamente ocorridos sob o manto
da legislação e dos negócios juridicamente perfeitos.
Reorganização Societária
No ano de 2008 a Agrovêneto passou de sociedade limitada para sociedade por ações, o
que afastou o Impugnante das atividades de administrador e provocou diminuição de
seus rendimentos. O aumento da remuneração no contrato de parceria rural, destacado
pela autoridade fiscal, substituiu os rendimentos que o Impugnante possuía como
administrador da Agrovêneto.
Argumenta que a “reorganização societária e a consequente diminuição de honorários
ao administrador não pode ser utilizado como meio de comprovação de simulação de
negócios jurídicos perfeitos com a finalidade de constituição de crédito por ofício”.
Não Comprovação de Distribuição Disfarçada de Lucros
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721263/2012-12

Repisa que a autoridade fiscal ao afirmar que a exploração da atividade rural por meio
do “Condomínio Rural Maciambu tem servido para a distribuição de rendimentos aos
sócios da empresa Agrovêneto S/A com tributação favorecida, permitindo que os
rendimentos, em princípio tributáveis, sejam considerados isentos”, enquadrou a
infração como distribuição disfarçada de lucros e desconsiderou os negócios jurídicos
com argumentos subjetivos, denotando ausência de certeza do lançamento.
Diz que os argumentos da fiscalização não merecem respaldo, pois:
1. o percentual de participação dos sócios no quadro societário não serve como prova de
simulação, uma vez que o investimento decorre de deliberação, o que deve ser
respeitado;
2. a transformação da Agrovêneto em sociedade por ações está devidamente registrada
na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina;
3. o contrato de parceria rural é instituto perfeito;
4. a tributação favorecida da atividade rural é estabelecida em lei e não autoriza a
complementação do lançamento no caso de lucro superior a 20%.
Assevera que os custos de aquisição verificados entre a empresa Agrovêneto e o
Condomínio Rural Maciambu são valores praticados pelo mercado, conforme
documento emitido pela APINCO e também dados constantes do sítio da Embrapa na
Internet (www.cnpsa.embrapa.br), por isso, não há distribuição disfarçada de lucros nos
termos dos artigos 464 e 465 do RIR/1999.
Foram elaborados gráficos e tabelas no corpo da peça de defesa, no intuito de
demonstrar que o valor praticado na parceria entre a Agrovêneto S/A e Condomínio
Maciambu reflete o valor de mercado de pintos de um dia.
O crédito tributário deve ser cancelado.
TAXA SELIC
Menciona que a taxa Selic foi criada por resolução do Banco Central do Brasil.
Ressalta o artigo 150 da Constituição Federal e ementa de acórdão proferido pelo STJ
para concluir que a taxa Selic não pode ser exigida na composição dos débitos
tributários.
DILIGÊNCIA
Solicita diligência para que a autoridade fiscal faça prova de que os valores constantes
das notas fiscais de venda de pinto de um dia pelo Condomínio Maciambu são
superiores ao valor de mercado.
Tais notas fiscais foram apresentadas à fiscalização, contudo, não foram relacionadas no
presente auto de infração.
PEDIDOS
O Impugnante requer:
1. A nulidade do lançamento pelas razões preliminares expostas;
2. Caso superadas as preliminares, o cancelamento do crédito tributário diante dos
argumentos de mérito;
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721263/2012-12

3. Diligência para comprovar o valor de mercado praticado nas aquisições de pinto de
um dia pela empresa Agrovêneto.
O Acórdão prolatado declarou a improcedência da impugnação e manteve o
lançamento (e-fls. 330 – 351).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008, 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ENQUADRAMENTO
LEGAL.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A clara identificação da matéria tributável no Auto de Infração, de acordo com o
enquadramento legal nele discriminado, com regular intimação ao contribuinte para
ciência dos fatos a ele imputados, afasta a alegação de prejuízo ao direito de defesa.
PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
No processo administrativo fiscal, os pedidos de diligência e perícia somente são
deferidos quando necessários à formação de convicção do julgador.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF COMO ISENTOS
Para beneficiar-se da tributação mais benigna a que estão sujeitas as receitas da
atividade rural, deve o contribuinte comprovar, com documentação hábil e idônea, que
os valores omitidos, sujeitos ao ajuste na DIRPF, eram receitas da atividade rural.
ÔNUS DA PROVA.
À autoridade fiscal compete investigar, demonstrar e provar a ocorrência ou não do fato
gerador, garantido ao sujeito passivo, na fase contenciosa do lançamento, o
contraditório e a ampla defesa.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
É correta a incidência dos juros de mora sobre o crédito tributário, incluindo os valores
da multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento, considerando que a multa de
ofício é classificada como débito para com a União, decorrente de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A ciência da decisão de piso ocorreu em 15/12/2014 (e-fls. 356)
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário tempestivo às e-fls. 358 a 393,
repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua impugnação, além de elaborar os
seguintes pedidos:
a) Seja recebido o presente Recurso Voluntário;
b) Seja cancelado o presente lançamento do crédito tributário pelas razões
preliminares expostas nesta impugnação, no tocante a cerceamento de defesa e
enquadramento legal equivocado e vícios do lançamento;
c) Caso seja superada a preliminar, o que não se espera, seja cancelado o presente
lançamento do crédito tributário pelas razoes expostas no mérito, face a prática do
preço de mercado entre os relacionados o que não caracterizou distribuição
disfarçada de lucros;
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721263/2012-12

d) Seja efetuada diligência pela autoridade julgadora, no tocante a autoridade fiscal
comprovar que o preço de mercado efetivamente pratica nas aquisições de pinto de
um dia pela empresa Agrovêneto, estão em desconformidade com o apresentado
quando devidamente solicitado;
No curso da mesma ação fiscalizatória foram lançados também o IRPF dos
mesmos exercícios de 2008 e 2009 dos demais sócios da Agroveneto S/A e do Condomínio
Rural Maciambu, a saber:
Evalisio Volpato – Processo no 11516.721265/2012-01 – Acórdão 2402-007.032,
de 12/03/2019, que negou provimento ao recurso por maioria de votos. O recurso
especial não foi admitido e o débito foi parcelado.
Wilson Volpato – Processo no 11516.721264/2012-59 – Acórdão 2401-007.328,
de 15/01/2020, que negou provimento ao recurso por voto qualificado. O recurso
especial não foi admitido e o débito foi parcelado.
Sinésio Volpato – Processo no 11516.722722/2012-77 – Desistiu do Recurso
Voluntário apresentado e parcelou o débito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Sujeição Passiva, vício de lançamento e cerceamento de defesa
O recorrente argumenta que há discrepância entre a descrição dos fatos e a
fundamentação legal do lançamento. O Fiscal teria motivado a constituição do crédito tributário
por haver distribuição disfarçada de lucros na venda de pintos de um dia, entre o recorrente e a
empresa Agroveneto S.A, todavia, a fundamentação do Auto de Infração é a omissão de
rendimentos da pessoa física.
Partindo desta premissa, argumenta que o sujeito passivo da distribuição
disfarçada de lucros seria a pessoa jurídica e não a física, o que configuraria erro na sujeição
passiva.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721263/2012-12

O lançamento feito pela fiscalização “reclassificou” valores declaradas como
“parcela isenta correspondente à atividade rural” para rendimentos tributáveis recebidos de
Pessoa Jurídica.
Nos termos do art. 62, §1o do Decreto-lei no 1598/77, o lucro distribuído
disfarçadamente será tributado como rendimento do administrador, sócio, acionista ou
titular que contratou o negócio com a pessoa jurídica e auferiu os benefícios econômicos da
distribuição, ou cujo cônjuge ou parente até o terceiro grau, inclusive os afins, tenha auferido
esses benefícios.
Valendo-se desta determinação legal, a Fiscalização realizou o lançamento na
pessoa do sócio beneficiado com a distribuição. Portanto, basta estar caracterizada a distribuição
disfarçada de lucros, para concluir que não há erro na sujeição passiva.
Aduz também que distribuição disfarçada de lucros estaria disposta no art. 464 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR – Decreto no 3.000, de 1999, contudo o Fiscal teria
informado como base legal os arts. 39, 43, 45 e 83, que tratam da composição dos rendimentos
da pessoa física. Sob este argumento solicita a declaração de nulidade do lançamento por ter
vicio material.
Ora, pelo mesmo argumento já apontado acima, a consequência lógica da
constatação da distribuição disfarçada de lucros é a tributação na pessoa física do sócio, motivo
pelo qual o Fiscal assim embasou seu lançamento.
O cerceamento do direito de defesa também se apoia na tese do erro do
enquadramento no lançamento.
Assim não se pode acolher as preliminares apontadas de erro na sujeição passiva,
nulidade e cerceamento de defesa.
Todavia, a caracterização da situação de distribuição disfarçada de lucros é
eminentemente matéria de mérito.
Presunção de 20%
O contribuinte também aduz que o tratamento aqui deveria ser similar ao lucro
Presumido que prevê a tributação com um percentual arbitrado, mas ser for demonstrado
resultado superior a esse percentual, o valor dever deve ser declarado como rendimento isento do
Imposto de Renda.
Assim, entende que no presente caso aplicar-se-ia o mesmo raciocínio, ou seja,
demonstrado que o resultado é maior a 20%, não cabe à autoridade fiscal tributar o excedente,
posto que não há previsão legal para tanto.
A alegação da presunção de 20% demanda a análise do mérito, razão pela qual
também será apreciada naquele tópico.
Diligência
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721263/2012-12

Requer diligência para confrontar o valor do pinto de um dia, feito através das
notas fiscais de aquisição da Agroveneto S.A. junto ao Condomínio Rural Manciambu, com o
valor de mercado citado pela autoridade fiscal.
Neste item, reproduzo a decisão de piso, por muito bem já aclarar a situação:
Ao solicitar diligência, elaborar gráficos e tabelas no corpo da peça de defesa,
mencionar documento da APINCO e dados divulgados pela Embrapa na internet, o
Contribuinte afirma que o valor praticado na parceria entre a Agrovêneto S/A e o
Condomínio Maciambu reflete o valor de mercado de pintos de um dia.
Protesta pela realização de diligência para comprovar o valor de mercado praticado nas
aquisições de pinto de um dia pela empresa Agrovêneto.
No entanto, este ponto, além de ter sido questionado pela fiscalização, resta
totalmente superado. Depreende-se dos autos, com destaque para a exposição feita no
TVF, fls. 261/262, que a autoridade lançadora, para apurar os valores da autuação,
amparou-se em farta documentação fiscal e contábil obtida por meio de vários
termos de intimação e diligências. Como exemplo, a seguinte anotação:
Observa-se que, naquele mês, a empresa Agrovêneto comprou da empresa
Avícola Catarinense (fl. 247) pintos de um dia pelo preço de R$ 0,72 (a empresa
Avícola Catarinense declarou que não mantém qualquer parceria com a
Agrovêneto – fl. 134, e sua relação é de venda de pintos, portanto, R$ 0,72 é o
preço de mercado dos pintos de um dia).
Além disso, para fundamentar ainda mais o resultado da ação fiscal, referida autoridade
realizou visita ao Condomínio Maciambu para conhecer efetivamente as etapas do
sistema produtivo da parceria firmada com a Agrovêneto S/A, fls. 261/262.
A regra geral estabelece que as provas devem ser apresentadas aos autos no prazo
da impugnação do lançamento, no momento de sua interposição, admitindo-se a
juntada de documentos em data posterior apenas em situações especificadas pela
legislação, o que não se verifica no caso concreto, conforme estabelece os artigos 15 e
16 do Decreto no 70.235/1972.
Cabe deixar em relevo que, durante o procedimento fiscal, a autoridade lançadora
intimou o Contribuinte a apresentar documentos e esclarecimentos à fiscalização, como
mostra o Termo de Verificação Fiscal.
Nesse passo, por ser prescindível à formação da convicção deste julgador, com
suporte no art. 18 do Decreto no 70.235/1972, indefere-se o pedido de diligencia.
Mérito
A distribuição disfarçada de lucros está regulada no art. 60 do Decreto-lei no
1.598/de 1977:
Art 60 - Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa
jurídica:
(...)
VII - realiza com pessoa ligada qualquer outro negócio em condições de
favorecimento, assim entendidas condições mais vantajosas para a pessoa
ligada do que as que prevaleçam no mercado ou em que a pessoa jurídica
contrataria com terceiros; (Redação dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 1983)
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721263/2012-12

(...)
§ 2o - A prova de que o negócio foi realizado no interesse da pessoa jurídica e em
condições estritamente comutativas, ou em que a pessoa jurídica contrataria com
terceiros, exclui a presunção de distribuição disfarçada de lucros.
§ 3o Considera-se pessoa ligada à pessoa jurídica: (Redação dada pelo Decreto-lei
no 2.065, de 1983)
a) o sócio desta, mesmo quando outra pessoa jurídica; (Redação dada pelo
Decreto-lei no 2.065, de 1983)
(...)
grifos não originais
O art. 62 da mesma lei determina a forma do cálculo da parte não dedutível:
Art 62 - Para efeito de determinar o lucro real da pessoa jurídica:
(...)
VI - no caso do item VII do artigo 60, as importâncias pagas ou creditadas à pessoa
ligada, que caracterizarem as condições de favorecimento, não serão dedutíveis.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 1983)
§ 1o O lucro distribuído disfarçadamente será tributado como rendimento
classificado na cédula H da declaração de rendimentos do administrador, sócio ou
titular que contratou o negócio com a pessoa jurídica e auferiu os benefícios
econômicos da distribuição, ou cujo cônjuge ou parente até o 3o grau, inclusive os afins,
auferiu esses benefícios. (Redação dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 1983)
§ 2o O imposto e multa de que trata o parágrafo anterior somente poderão ser lançados
de ofício após o término da ocorrência do fato gerador do imposto da pessoa jurídica ou
da pessoa física beneficiária dos lucros distribuídos disfarçadamente. (Redação dada
pelo Decreto-lei no 2.065, de 1983)
Grifos não originais
Fatos apontados pela fiscalização para considerar que houve a prática de
favorecimento em negócio jurídico praticado com pessoa ligada:
 Todos os condôminos do Condomínio Rural Maciambu são sócios da
pessoa jurídica Agroveneto S/A

 É uniforme o percentual de participação dos sócios das duas instituições.
 A parceira Agroveneto S/A é a única adquirente da produção obtida pela
parceira Condomínio Rural Maciambu.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721263/2012-12

 No contrato de parceira firmado entre as duas para produção de pintos de
um dia, cada parceiro fica com 50% da produção;
 Nas parcerias da Agroveneto S/A firmado com outras pessoas não
vinculadas para produção de pintos de um dia, em condições normais de
mercado, o parceiro recebe um percentual que varia de 5% a 20% da
produção.
 Os custos de produção não são divididos na mesma proporção da
produção. A empresa Agroveneto suporta a maior parcela do custo de
produção:
2007: Condomínio R$ 1.403.103,00 – Agroveneto: R$ 3.407.853,79
2008: Condomínio R$ 1.120.483,97 – Agroveneto R$ 4.020.725,19
 Essa remuneração acima da praticada com as outras parcerias , transfere ao
Condomínio uma parcela maior de lucro e reduz o lucro aferido pela
Agroveneto.
 O lucro aferido pelo Condomínio com a parceria é distribuído entre os
condôminos (também sócios da Agroveneto) tem tributação favorecida e
são considerados isentos do IRPF.
 O custo maior suportado pela parceira Agroveneto reduz o lucro real
apurado.
Cito abaixo as conclusões apontadas pelo relator do Acórdão, com as quais
concordo e tomo como minhas razões de decidir, nos termos do art. 114, § 12 do RICARF, que
julgou o mesmo conjunto de fatos quando decidiu sobre o lançamento realizado contra o sócio
Wilson Volpato (Acórdão 2401-007.328, de relatoria do Conselheiro Matheus Soares Leite).
Quanto a ocorrência de planejamento tributário ilícito:
No que diz respeito às reorganizações societárias, não há impedimento legal para que os
contribuintes escolham a melhor forma de organizarem seus empreendimentos, contudo,
não é possível ultrapassar os limites estabelecidos em lei, notadamente quando se
verifica que a manobra teve como intuito a distribuição disfarçada de lucros aos
sócios, permitindo a distribuição de recursos de forma dissimulada, com aparência
de uma transação diferente da que realmente aconteceu. Demonstrado que os atos
negociais praticados ocorreram em sentido contrário ao contido na norma jurídica,
com o intuito de se eximir ou reduzir da incidência do tributo, cabível a
desconsideração do suposto negócio jurídico realizado.
A interpretação da norma tributária, até para a segurança do contribuinte, deve ser
primordialmente jurídica, mas a consideração econômica não pode ser abandonada.
Assim, uma relação jurídica sem qualquer finalidade econômica, digo, cuja única
finalidade seja a economia tributária, não pode ser considerada um
comportamento lícito.
O planejamento tributário lícito é aquele em o sujeito passivo deixa de praticar o fato
previsto no antecedente da norma, diferente de praticá-lo e, fazendo uso de meios
lícitos formais, escondê-los. Verificando o abuso de forma, no caso, a existência de
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721263/2012-12

um contrato de parceria com o intuito de encobrir a distribuição de lucros, a
fiscalização deve rejeitar qualquer planejamento tributário que não observe a
legislação, cabendo requalificar os fatos e negócios ocorridos com base neste
planejamento irregular e aplicar às penalidades pertinentes.
Ainda citando o referido Acórdão, são apontados os motivos do caso concreto que
demonstram a existência de negócio simulado, a esconder o real intuito das operações e, ensejam
a desconsideração e requalificação dos valores na DIRPF dos sócios:
No caso dos autos, a fiscalização constatou que a coincidência na participação
proporcional de cada sócio nas atividades da Agrovêneto S/A e Condomínio Rural
Maciambu, não ocorreria por acaso, mas sim com o intuito de permitir a
distribuição de recursos, da Agrovêneto para seus sócios, com aparência de
rendimentos do Condomínio Rural Maciambu.
A parceria estabelecida entre a Agrovêneto e o Condomínio Maciambu, dessa
forma, seria rentável para o Condomínio, que ficaria com a receita da atividade
muito superior aos custos, e, considerando que a atividade rural goza de tributação
favorecida, apura-se, nessa fórmula, significativo rendimento isento de tributação
para as pessoas físicas dos sócios. Em contrapartida, o planejamento tributário
favoreceria o aumento dos custos da empresa Agrovêneto, o que implicaria na
redução de seu lucro tributável.
Pelo princípio da verdade material e da primazia da realidade sob a forma, se restar
configurado que a relação jurídica formal apresentada não se coaduna com a relação
fática verificada, subsistirá a última. A propósito, de acordo com o art. 118, inciso I do
Código Tributário Nacional, a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-
se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
Ele esclarece o cálculo feito pelo fiscal, que considerou o maior percentual das
parcerias realizadas com os demais parceiros (20%):
A condição negocial estabelecida entre a Agrovêneto e o Condomínio Maciambu
permitia que fossem apurados rendimentos da atividade rural em valores
expressivos, que assim distribuídos aos integrantes do Condomínio, lhes
proporcionava o recebimento de valores significativos com isenção. Portanto, depois
de apurado o valor passível de ser considerado como rendimento pela atividade de
produção dos pintos, ou seja, 20% equivalente ao total dos pintos e ovos férteis
mensalmente produzidos no Condomínio Maciambu, tal valor foi comparado com o
valor informado pelo contribuinte, Sr. Wilson, em sua Declaração de Ajuste Anual, a
título de rendimentos da atividade rural, surgindo então a diferença recebida, que
indevidamente foi tratada como atividade rural, quando, na verdade, representa
distribuição de rendimentos, da Agrovêneto para seus sócios.
O excesso de remuneração do Condomínio Maciambu no contrato de parceria fica
evidente quando se compara o custo de produção de cada uma das partes, pois, apesar
de dividirem igualmente os resultados, o custo da Agrovêneto no negócio era quase
quatro vezes maior que o custo do Condomínio. Essa discrepância refletiu nos
resultados das empresas envolvidas, tendo a Agrovêneto acumulado prejuízo no
período e o Condomínio, por sua vez, lucro sobre a renda bruta auferida no
contrato de parceria. Essa diferença de retorno no acordo firmado entre as partes
é que propiciou a transferência disfarçada de lucros da Agrovêneto, passando pelo
Condomínio Maciambu, até chegar aos seus sócios pessoas físicas (reais
beneficiários dos valores).
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-011.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721263/2012-12

Cabe pontuar, ainda, que o lucro auferido não seria obtido de outra forma pelos sócios,
em especial pelo recorrente Wilson Volpato, pois na totalização dos exercícios em que
ocorreram os fatos, a Agrovêneto obteve prejuízo.
Sobre a alegação que não se pode comparar os diferentes contratos de parcerias,
destaca o trabalho do Fiscal em fazer a análise criteriosa:
E, ainda, apesar de o contribuinte afirmar, categoricamente, que a comparação efetuada
pela fiscalização é equivocada, eis que são distintas as parcerias rurais objeto de
análise, sendo que uma leva em consideração os índices de desempenho de
produção de frangos para corte e a outra a produção de pintos por um dia, tal fato
não passou despercebido pela fiscalização, tendo sido relatado no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 237 e ss) que esse aspecto não seria suficiente para que se deixasse de
utilizar os contratos para a produção de ovos férteis como parâmetro. É de se ver:
Ainda em relação aos contratos mantidos, nos anos 2007 e 2008, com outros
parceiros, tratam eles da produção de ovos férteis, enquanto o contrato mantido
com o Condomínio Maciambu prevê a produção de pintos de um dia, no entanto,
após avaliada a cadeia produtiva, concluiu-se que tal diferença não era
suficiente para que se deixasse de usar os contratos para a produção de ovos
férteis como parâmetro. Esta fiscalização realizou visita ao estabelecimento
Condomínio Maciambu, e verificou que para a produção dos ovos há um
grande investimento de recursos, seja de ração e medicamentos para matrizes,
energia elétrica para os aviários, e mão-de-obra para a manutenção de toda a
estrutura, o que agrega significativo valor ao produto. A etapa seguinte da
produção, chamada incubação dos ovos, e que culmina com a eclosão e
nascimento dos pintos, é bem menos onerosa, e quando feita por terceiros,
representa em torno de 12% do custo do pinto, conforme demonstrado na
comparação das notas fiscais de fls. 234 a 236. Tais notas fiscais foram emitidas
no mês de outubro de 2008, e representam negócios de terceiros com a empresa
Agrovêneto. Observa-se que, naquele mês, a empresa Agrovêneto comprou da
empresa Avícola Catarinense (fl. 234) pintos de um dia pelo preço de R$ 0,72 (a
empresa Avícola Catarinense declarou que não mantém qualquer parceria com
a Agrovêneto — fl. 102, e sua relação é de venda de pintos, portanto, R$ 0,72 é o
preço de mercado dos pintos de um dia). A empresa Proave apresentou notas
fiscais emitidas no mesmo mês (fl. 235), sendo que as notas que tratam de pintos
de um dia são notas fiscais de remessa, e não de venda (retorno de
industrialização) e a Proave, solicitada a esclarecer se o valor constante de tais
notas representa o valor pago pela Agroveneto, declarou que se trata de
remessas para parceiros, sem valor comercial, não havendo pagamento da
quantia indicada nas notas fiscais (fl. 233). Já a nota fiscal emitida para
acobertar a incubação de ovos férteis (fl. 236), no mês de outubro 2008, emitida
também pela empresa Proave, indica o valor de R$ 0,084. A empresa emitente
da nota, solicitada a esclarecer sobre o valor da incubação, afirmou (fl. 233)
que o valor indicado nas notas fiscais é efetivamente pago pela empresa
Agrovêneto, e que tal valor corresponde a etapa de produção que se inicia com
o recebimento, pela Proave, de ovos férteis, os quais são incubados durante 21
dias, sendo os pintos de um dia remetidos para produtores rurais parceiros da
Agrovêneto. Pelas notas ora comparadas, resta evidente que a incubação dos
ovos férteis não representa custo significativo, portanto, os pintos de um dia têm
um pequeno custo agregado em relação aos ovos férteis. Ademais, observa-se
que um dos custos relevantes na incubação dos ovos férteis é a energia elétrica
consumida pelas máquinas incubadoras de ovos, e que, no caso do Condomínio
Maciambu, é suportado pela empresa Agrovêneto.
Nos contratos de fornecimento de ovos incubáveis firmados entre a Agrovêneto e
pessoas não relacionadas, verificou-se que a Agrovêneto fornecia as matrizes e os
insumos necessários ao manejo do negócio e o contratado fornecia à contratante a
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-011.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721263/2012-12

produção de ovos resultante, ficando para si com 5 a 20% desse produto, a título de
remuneração pelo seu trabalho.
Já no contrato firmado entre partes relacionadas, Agrovêneto (contratante) e
Condomínio Maniambu (contratado), verificou-se que a contratante fornecia as
matrizes e insumos necessários ao negócio e o contratado fornecia à contratante os
pintos de um dia resultantes, ficando com 50% da produção para si, a título de
remuneração.
Dessas condições contratuais, resta evidente a vantagem financeira especialmente
concedida ao Condomínio Maciambu em relação a negócios firmados com pessoas não
relacionadas à Agrovêneto, posto que, não obstante as obrigações acordadas fossem
muito parecidas, a parte relacionada recebia de 150% a 1000% a mais pelo seu
trabalho que o fornecedor independente, diferença de retorno incompatível com o
custo de produção das mercadorias resultantes.
O Acórdão também aprecia a alegação que os lucros seriam distribuídos e assim
isentos, destacando o Relatório Fiscal:
Sobre a alegação de que seriam lucros distribuídos, e por isso isentos, cabe destacar o
entendimento da fiscalização preconizado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 237/252)
e que, ao meu ver, interpretou adequadamente os fatos:
É de se salientar que não cabe o argumento de que se trata de lucros
distribuídos, e por isso isentos de tributação, pois em janeiro de 2008 os sócios
deliberaram, conforme ata de fls. 94 e 95, que o resultado líquido do exercício
(ano 2007), no valor de R$ 11.794.216,00 seria alocado na conta de lucros
acumulados da empresa Agrovêneto S/A. Em seguida, a empresa foi
transformada de sociedade limitada em sociedade por ações, e a totalidade do
saldo da conta de lucros acumulados, no montante de R$ 27.531.141,58, foi
incorporada ao capital social, não havendo qualquer recurso passível de ser
distribuído aos sócios, a título de lucros (fl. 75). A DIPJ da empresa Agrovêneto
S/A, do exercício 2009, ano-calendário 2008 atesta a inexistência de lucros,
tendo em vista o prejuízo verificado naquele período.
Aponta ainda a preclusão da “alegação de erro na base de cálculo do
arbitramento”, que, assim como lá, também aqui só faz parte do Recurso mas não foi alegado na
impugnação:
Sobre a alegação de erro na base de cálculo do arbitramento e da planilha da autoridade
fiscal, verifico a ocorrência de preclusão processual, eis que o recorrente não suscitou
essa questão em sua impugnação. A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar
a deslealdade processual, e tendo em vista que a questão não foi debatida em primeira
instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia
instaurada.
Nesse sentido, afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência
da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Destaca outras justificativas apresentadas pelo recorrente:
Para além do exposto, as justificativas apresentadas pelo recorrente acerca da efetiva
existência do contrato de parceria, ao meu ver, são insuficientes e não afastam as
conclusões apontadas pela acusação fiscal.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-011.144 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721263/2012-12

Dessa forma, entendo que os valores recebidos pelo Condomínio Maciambu da
Agrovêneto, decorrentes da parceria com a Agrovêneto S/A, além do percentual de
20% da produção obtida, e distribuídos aos condôminos, caracterizam
rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva anual do imposto de renda,
nos termos dos artigos 38 e 83 do RIR/1999.
E conclui ressaltando a decisão tomada é consoante com o decido no Acórdão no
2402-007.032, que apreciou situação muito similar quando decidiu sobre o lançamento de outro
sócio Evilasio Volpato:
Por fim, cabe destacar que a r. decisão, encontra-se em consonância com o decidido
no Processo n° 11516.721265/2012-01 (Acórdão n° 2402-007.032 – 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária), do contribuinte Evilasio Volpato, e que tratou da mesma questão
posta nos presentes autos, ou seja, do contrato de parceria rural firmado entre
Agrovêneto S/A e o Condomínio Rural Maciambu, e a distribuição disfarçada de
lucros.
Ainda em relação a este último processo citado, cabe destacar que a relatora
Conselheira Renata Toratti Cassini foi vencida na sua argumentação.
A relatoria entendia que a existência da sócia pessoa jurídica Kenematsu
Corporational, da Agroveneto S/A, que não integra o Condomínio Rural Maciambu e do
condômino Geovani de Godoi que integra o Condomínio Rural Maciambu mas não é sócios da
Agroveneto, inviabilizaria a distribuição disfarçada de lucros pois retiraria a suposta vantagem
econômica da aludia operação ilícita.
O voto vencedor destaca que a participação da sócia era minoritária, de menos de
10% portanto os demais sócios, também integrantes do Condomínio, tinham poder deliberatório
independentemente da anuência da pessoa jurídica.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER parcialmente o recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares, e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 411
DF CARF MF
Original